Tribunal: STF
Processo: Rcl 79428
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 - REPERCUSSÃO GERAL). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ENUNCIADO INEXISTENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MACEIÓ em face de acórdão (e-doc. 02) do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0000184-12.2019.5.19.0009, que supostamente teria afrontado o assentado por esta Corte no Tema 1118 - RG.



    2. O reclamante indica como decisão reclamada o acórdão, datado de 07 de maio de 2020, que deu provimento parcial a recurso ordinário por ele interposto, assentando a responsabilidade subsidiária do reclamante por débitos trabalhistas imputados à Companhia Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio - COMARHP, verbis:



    Trata-se de recursos ordinários interpostos por COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO - COMARHP e MUNICIPIO DE MACEIO, inconformados com a sentença de Id. 21f9a93, complementada pela decisão de Id. a6c42bb, proferidas pelo MM. Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Maceió-AL, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por RAQUEL DA SILVA GOMES.



    (...)



    Da ilegitimidade passiva. Da responsabilidade subsidiária. 



    Sustenta o município que a obreira possuía pacto laboral com a COMARHP, pessoa jurídica de direito privado que detém personalidade própria, não se admitindo, pois, sua responsabilidade solidária.



    Pugna pela exclusão da lide e, sucessivamente, que sua condenação seja meramente subsidiária. Prospera, em parte. Noticia a inicial que a reclamante é empregada pública municipal, vinculada à COMPARHP. 



    Não obstante a COMARHP seja sociedade de economia mista, integrante da administração indireta municipal, dotada de personalidade jurídica própria, razão não assiste ao recorrente quando argumenta não ser responsável pelas dívidas trabalhistas oriundas da reclamada. A sociedade de economia mista integra o ente municipal como um todo, não se permitindo considerá-la um ente estranho ao corpo municipal. 



    Nesse sentido, nos ensina o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra Curso de Direito Administrativo, 17ª edição, 2004, pág. 179: "Empresa pública e sociedades de economia mista são, fundamentalmente e acima de tudo, instrumentos de ação do Estado. O traço essencial caracterizador destas pessoas é o de se constituírem em 'auxiliares' do Poder Público; logo, são entidades voltadas, por definição, à busca de interesses transcendentes aos meramente privados". 



    (...)



    In casu, é o Município de Maceió sócio majoritário e controlador da COMARHP, não se tendo notícias de que esta possui patrimônio próprio que impeça a transferência da sua responsabilidade por débitos trabalhistas para o ente público que a criou. Desse modo, não se aplica ao caso o art. 173 da Constituição Federal. 



    Logo, em sendo as sociedades de economia mista integrantes do ente municipal, este se torna também responsável pelas ações daquelas, de acordo com inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88. 



    Diante do exposto, exsurge a responsabilidade subsidiária do Município de Maceió e não a solidária como reconheceu o juízo singular. 



    Sentença que se reforma para converter a responsabilidade solidária em subsidiária.



    (...)



    ACORDAM os Exmos. Srs. Desembargadores da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, por unanimidade, conhecer de ambos os apelos. No mérito, negar provimento ao recurso ordinário da COMARHP e dar provimento parcial ao recurso ordinário do Município para: a) limitar sua responsabilidade à forma subsidiária e b) reduzir o percentual dos honorários de sucumbência a cargo da ré para 5%. Mantido o valor arbitrado à condenação.



    (e-doc. 02, grifo nosso)



    3. Inconformado, alega que:



    O Município de Maceió foi demandado na Justiça do Trabalho sob a alegação de responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas inadimplidas. Ocorre que, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município sob o argumento genérico de ausência de prova da fiscalização eficaz, sem demonstrar qualquer conduta concreta da Administração Pública. 



    A referida decisão afronta diretamente o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal Federal, o qual, no julgamento do Tema 1118 da Repercussão Geral, reafirmou que a responsabilização da Administração Pública por débitos trabalhistas da contratada somente é possível quando demonstrada de forma específica e concreta a conduta culposa no dever de fiscalizar.



    (...)



    A fundamentação utilizada para atribuir a responsabilidade ao Município - ou seja, sua condição de controlador da sociedade de economia mista e a inexistência de prova de que a COMARHP possui patrimônio próprio - é absolutamente incompatível com a tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 1118 da Repercussão Geral. 



    Isso porque a mera existência de vínculo institucional ou societário com a entidade contratante não é suficiente, por si só, para justificar a responsabilização subsidiária do Poder Público. A jurisprudência do STF é clara ao exigir a comprovação inequívoca de culpa na fiscalização do contrato para que se imponha a responsabilidade subsidiária ao ente público. 



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    4. Assim, roga pela procedência desta ação para obter a “cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se a autoridade da tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1118 da Repercussão Geral” (e-doc. 01, p. 10).



    É o Relatório. Decido.



    5. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    6. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    7. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), nos seguintes termos:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)



    8. O acórdão reclamado foi proferido em 07 de maio de 2020. Embora cite brevemente o Tema 246 - RG e a ADC 16, a fundamentação desta reclamação tem como ponto central o Tema 1118 - RG que foi julgado quase 5 anos após o acórdão reclamado, não podendo servir de paradigma, neste caso.



    9. Isso porque a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inviável o ajuizamento de reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 1.046. APLICAÇÃO DO TEMA 181 PELA CORTE RECLAMADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE EMBARGOS (ART. 894 DA CLT). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental contra decisão em que consignada (i) a correta aplicação do Tema 181 e (ii) a inviabilidade da reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. 2. A agravante defende o cabimento da reclamação, à alegação de que não transitado em julgado o ato reclamado, bem como reitera a existência de afronta ao Tema 1046 de Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se na, presente reclamação, se o Juízo reclamado afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.046 e se houve aplicação indevida do Tema 181. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Correta a aplicação do Tema 181, no qual esta Corte entendeu que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”, uma vez que se trata de recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido no julgamento de recurso de embargos, no qual a Corte Superior do Trabalho assentou o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 894 da CLT. 5. A decisão da Justiça do Trabalho que enfrentou o mérito da questão suscitada na presente reclamação foi proferida em 26.9.2018, antes do julgamento do ARE 1.121.633, representativo do Tema 1046, finalizado em 02.6.2022. 6. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato que fundamenta a reclamação, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 67821 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 27.11.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02.12.2024 PUBLIC 03.12.2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. Não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado. 2. Interpretação de preceito legal não configura ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 46634 ED-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22.11.2023 PUBLIC 23.11.2023, grifo nosso)



    10. Demais disso, nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    11. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR).



    12. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Superior do Trabalho que o agravo de instrumento em recurso de revista ainda está pendente de julgamento.  



    13. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).  



    14. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente